Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0735536-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 245762784 e declaratórios rejeitados ao id. 246564339 dos autos originários n. 0705611-54.2019.8.07.0001) que deferiu “a sub-rogação de Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa nos direitos do exequente originário, relativamente ao crédito penhorado em seu favor no processo no 0714891-15.2020.8.07.0001, promovendo-se sua inclusão no polo ativo e a exclusão do exequente originário”; ainda, homologou “a proposta de compra apresentada por Dalton Dornelas de Carvalho e Odileu José Pereira, no valor total de R$ 1.530.000,00”. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de execução de título extrajudicial na qual sobrevieram: a) pedido de sub-rogação (ID 241997472) formulado pela terceira interessada Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa, com fundamento nos arts. 857 e 778, IV e § 2o, do CPC, em razão de penhora no rosto destes autos determinada no processo no 0714891-15.2020.8.07.0001 e adjudicação do imóvel penhorado; alternativamente, que os coproprietários depositem nos autos o valor proposto para a compra do imóvel; b) embargos de declaração opostos pelo executado (ID 242098410); c) reiteração da proposta (ID 242178844) de compra e venda da fração ideal de 47% do imóvel penhorado (matrícula no 7.293 do Ofício de Registro de Imóveis de Presidente Olegário/MG), formulada pelos coproprietários Dalton Dornelas de Carvalho e Odileu José Pereira, no valor total de R$ 1.530.000,00; d) manifestação do exequente (ID 243950837) na qual concorda com a sub-rogação requerida, mas não com a proposta de compra e venda apresentada, pois informar que os terceiros interessados devem quitar os débitos que recaem sobre o referido imóvel nesta ação e na ação no 0705621-98.2019.8.07.0001. Suscintamente relatado. Decido. É incontroverso que: (i) há penhora no rosto destes autos em favor de Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa, no valor de R$ 607.170,91; (ii) o crédito da terceira interessada é superior ao crédito aqui executado; (iii) a terceira, em pedido alternativo, e o executado, manifestaram concordância com a proposta de compra formulada pelos coproprietários Dalton e Odileu, como forma de solução do litígio. A penhora no rosto dos autos transfere ao credor, até o limite do seu crédito, a posição processual do exequente originário, dispensando a anuência deste, com fundamento nos arts. 857 e 778, IV e § 2o, do CPC. Quanto aos embargos de declaração, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) no julgado, senão inconformismo com o resultado da decisão, o que não tem passagem na via eleita. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e: 1. Defiro a sub-rogação de Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa nos direitos do exequente originário, relativamente ao crédito penhorado em seu favor no processo no 0714891-15.2020.8.07.0001, promovendo-se sua inclusão no polo ativo e a exclusão do exequente originário. 2. Ressalva-se, contudo, a existência de penhora antecedente no valor de R$ 66.287,97, determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 202913020) em 05/07/2024, referente a eventuais créditos em favor do exequente. 3. A sub-rogada deverá exibir memória discriminada do débito perseguido. 4. Fica homologo a proposta de compra apresentada por Dalton Dornelas de Carvalho e Odileu José Pereira, no valor total de R$ 1.530.000,00. 5. O valor integral deverá depositado em juízo, procedendo-se à seguinte destinação, com prioridade de pagamento aos credores do exequente e, posteriormente, aos credores do executado, que deverão ser intimados para apresentar o valor atualizado de seus créditos: 5.1.R$ 66.287,97 – penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 202913020), em 05/07/2024 – créditos em favor do exequente; 5.2. R$ 607.170,91 – penhora determinada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 215446803), em 15/01/2025 – créditos em favor do exequente; 5.3. R$ 23.080.554,24 – penhora determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 207108899), em 01/09/2024 – créditos em favor do executado; 5.4. R$ 239.848,55 – penhora determinada pela Vara Federal Cível e Criminal de Paracatu/MG (ID correspondente), em 11/02/2025 – créditos em favor do executado. Publique-se. Ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo singular consignou o seguinte (id. 246564339 na origem): Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, verifica-se que sobreveio fato novo relevante: a anuência expressa do executado e da exequente sub-rogada quanto à alienação direta do imóvel, circunstância inexistente quando da decisão anterior que condicionava o exercício do direito de preferência ao momento do leilão. O art. 505, I, do CPC excepciona a regra da preclusão pro judicato quando houver modificação no estado de fato ou de direito. Logo, não há falar em reexame vedado da questão, pois a manifestação superveniente das partes principais da execução – executado e exequente (sub-rogada) – alterou o quadro processual, legitimando a solução adotada. Ressalte-se, por fim, que a Global Distribuidora figura como terceira interessada, com direito de acompanhar os atos processuais, mas sem legitimidade para impedir solução consensual aceita pelos polos ativo e passivo da execução. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão pro judicato, pois a decisão recorrida diverge de pronunciamento judicial anterior, no qual se havia expressamente condicionado o exercício do direito de preferência pelos coproprietários à fase posterior ao leilão. Alega que, ausente fato novo que justificasse a modificação da decisão anterior, estaria vedada nova apreciação da matéria pelo juízo, nos termos do art. 505 do CPC. Argumenta que a proposta de compra direta ofertada pelos coproprietários não poderia ter sido acolhida, pois o direito de preferência previsto no art. 1.322, parágrafo único, do Código Civil somente pode ser exercido após a realização do leilão, e não previamente. Salienta que a alienação judicial do bem indivisível, diante da ausência de consenso entre os coproprietários e da existência de execução proposta por terceiro, é medida obrigatória e que o direito de preferência somente poderá ser exercido se houver proposta de terceiro durante o leilão, cabendo ao condômino igualar o valor ofertado. Avalia que “a solução do caso está na aplicação das regras de extinção do Condomínio”, devendo “o bem comum ser alienado judicialmente, em atenção ao que preveem os artigos 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil”. Assevera que a suposta anuência da exequente sub-rogada e do executado em relação à alienação direta não pode, por si só, legitimar o negócio, pois não é possível o acordo entre partes prejudicar direitos de terceiros, notadamente credores habilitados no feito. Fundamenta esse argumento no art. 844 do Código Civil e em jurisprudência do TJDFT, no sentido de que a transação tem eficácia apenas entre os que nela intervêm, sendo inoponível aos demais interessados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que “seja determinada a suspensão de qualquer ato de disposição do imóvel matriculado sob o 7.293 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário, MG, até a decisão final do presente recurso”. No mérito, a reforma da decisão atacada, “a fim de se determinar que o direito de preferência deve ser exercido após a realização do leilão, nos termos do art. 1.322, parágrafo único, do CC”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, c/c o art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a ação de execução de título extrajudicial foi proposta, originariamente, por ZAGO E ALCÂNTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA contra JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR. Foi deferida a penhora de 47% do imóvel de matrícula no 7.293, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Presidente Olegário/MG, que possui como coproprietários ODILEU JOSÉ PEREIRA e DALTON DORNELAS DE CARVALHO (id. 111477281 e 112631662 na origem). Deferido o pedido de alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular (id. 190941103 na origem), compareceram os coproprietários reafirmando seu direito de preferência (ids. 194780623 e 201266193 na origem). Em seguida, ingressa no feito a agravante, na condição de terceira interessada, se opondo ao pleito dos coproprietários sob o argumento de que o direito de preferência deve ser exercido após a realização do leilão (id. 202460034 na origem). O juízo originário indeferiu o pedido dos coproprietários, por considerar que o direito de preferência deve ser exercido antes da alienação (id. 205321589 na origem). Depois, como não houve adjudicação nem alienação por iniciativa particular, foi determinado que o imóvel fosse levado a leilão judicial (id. 236057638 na origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, entre outras providências, deferindo “a sub-rogação de Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa nos direitos do exequente originário, relativamente ao crédito penhorado em seu favor no processo no 0714891-15.2020.8.07.0001, promovendo-se sua inclusão no polo ativo e a exclusão do exequente originário”, bem assim homologando “a proposta de compra apresentada por Dalton Dornelas de Carvalho e Odileu José Pereira, no valor total de R$ 1.530.000,00” (id. 245762784 na origem). Feito esse escólio, sem razão a agravante. Ao que tudo indica, a agravante confunde os institutos jurídicos do condomínio voluntário, cujos direitos e deveres são regidos pelos arts. 1.314 a 1.322 do Código Civil, com a penhora de bem indivisível, cujo direito de preferência de coproprietário tem regramento no art. 843 do CPC. Deveras, o art. 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à cota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, a quem também é assegurada a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Depreende-se do dispositivo supracitado que a constrição incidente sobre imóvel pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua cota-parte. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regramento previsto no art. 843 do CPC tornou despicienda a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação, na medida em que a lei os confere proteção automática. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021. Sublinhado) Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiçla, “O art. 843 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de penhora de bem indivisível, há preferência do coproprietário ou cônjuge executado em sua arrematação. Com isso, possibilita-se a penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja proprietário de uma fração ou quota-parte, evitando-se, a um só tempo, a dificuldade de alienação da parte do devedor e a constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o cônjuge ou coproprietário.” (REsp n. 2.035.515/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023) No caso, como a lei assegura aos coproprietários o direito de preferência sobre a arrematação do bem penhorado, a priori, não precisam aguardar a designação de hasta pública para exercerem esse direito, mesmo porque é possível a alienação por iniciativa particular (art. 879, I, do CPC). Nesse contexto, como houve a anuência expressa do executado e da exequente sub-rogada quanto à alienação direta do imóvel, descabida a pretensão da agravante para que o direito de preferência dos coproprietários seja exercido somente “após a realização do leilão, nos termos do art. 1.322, parágrafo único, do CC”, cujo dispositivo legal, como visto, sequer se aplica à hipótese versada nos autos originários. No particular, a despeito de decisão pretérita (id. 205321589 na origem), consignando que o direito de preferência dos coproprietários deveria ser exercido antes da alienação do bem, não houve violação à preclusão pro judicato, tendo em vista “a anuência expressa do executado e da exequente sub-rogada quanto à alienação direta do imóvel, circunstância inexistente quando da decisão anterior que condicionava o exercício do direito de preferência ao momento do leilão”. A propósito, neste recurso, a agravante questiona unicamente o momento adequado para o exercício do direito de preferência pelos coproprietários, sem impugnar as condições em que tal direito foi efetivamente exercido. Enfim, conforme pontuado pelo juízo a quo, “a Global Distribuidora figura como terceira interessada, com direito de acompanhar os atos processuais, mas sem legitimidade para impedir solução consensual aceita pelos polos ativo e passivo da execução” (id. 246564339 – p. 2 na origem). Diante desse cenário fático e jurídico, não evidencio a probabilidade do direito da agravante. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator